Tribunal: TJSP
Processo: 1004697-72.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. Dano moral. Não caracterização. Documentação apresentada pelo consumidor que não demonstra que as informações determinam o conhecimento a terceiros ou se assemelham a cadastro de inadimplentes. Recurso não provido.